Tribunal: TJES
Processo: 5003376-86.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003376-86.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSEAS DE MOURA FRANCISCO
RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003376-86.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: OSEAS DE MOURA FRANCISCO

RECORRIDO: BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo Requerido/ Recorrente
OSEAS DE MOURA FRANCISCO
em face da sentença de ID 16264820, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Narra o Autor, em síntese, que em 22/08/2024 celebrou contrato verbal de permuta de veículos com o Réu. O Autor entregou um caminhão Iveco Daily (placa MST4F30), avaliado em R$ 50.000,00, e recebeu como pagamento um veículo Chevrolet Spin (placa PPE3E60), avaliado em R$ 45.000,00. Ficou acordado que o Réu assumiria a responsabilidade pela quitação do financiamento pendente sobre a Spin e realizaria a transferência do bem. Ocorre que o Réu, embora na posse do caminhão, deixou de quitar as parcelas do financiamento do veículo entregue ao Autor, gerando risco de busca e apreensão e impedindo a regularização da propriedade. Requereu, liminarmente, a busca e apreensão da Spin ou a obrigação de quitação, e, no mérito, a condenação do Réu ao cumprimento da obrigação e ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 16264812).

Em Audiência de Instrução e Julgamento (ID 16264819), frustrada a conciliação, o Réu apresentou defesa oral. Alegou, em suma, a exceção do contrato não cumprido. Sustentou que, após a tradição, foi procurado por um terceiro (Sr. Dejair), antigo proprietário do caminhão, que reivindicou o bem alegando irregularidades na venda feita pelo Autor. O Réu afirma ter devolvido o caminhão ao terceiro e, por ter ficado sem o bem adquirido, suspendeu o pagamento do financiamento da Spin.

Sobreveio sentença (ID 16264820) que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando o Réu a quitar o financiamento do veículo GM/Spin no prazo de 60 dias e a promover a transferência para o nome do Autor, sob pena de multa diária. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Irresignado, o Réu interpôs
Recurso Inominado
(ID 16264824). Preliminarmente, arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando vício na condução da audiência de instrução. No mérito, reiterou a tese de que foi vítima de evicção/golpe, pois o caminhão pertencia a terceiro, o que justificaria o inadimplemento da contraprestação. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 16264829), pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Requerido, ora Recorrente, não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, o Recorrente suscita a
nulidade do julgado sob o argumento de que houve cerceamento de defesa
durante a audiência de instrução e julgamento, alegando que sua manifestação foi colhida apenas como depoimento pessoal, sem oportunidade para alegações formais mais amplas.

Contudo, reanalisando os autos, entendo que a preliminar não merece prosperar.

Primeiro, é importante registrar que o rito da Lei nº 9.099/95 é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2º).

Nesse cenário, após analisar a AIJ realizada, observo que o Réu compareceu à audiência acompanhado de advogado, teve a oportunidade de expor sua versão dos fatos (registrada em ata) e de produzir provas.

In casu
, o fato de a defesa ter sido oral e sucinta não implica nulidade, mormente quando o próprio causídico estava presente e não consignou protestos tempestivos quanto à condução do ato.

Ademais, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
, consubstanciado na ausência de comprovação de efetivo prejuízo processual à parte ou impossibilidade de produção de prova indispensável à defesa.

Em tempo, insta salientar que o inconformismo com a valoração da prova pelo Juízo não se confunde com vício procedimental.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade arguida.

No mérito,
a controvérsia cinge-se à exigibilidade da obrigação assumida pelo Recorrente de quitar o financiamento do veículo GM/Spin, dado em pagamento na permuta pelo caminhão Iveco Daily, diante da alegação de perda do bem para terceiro (suposta evicção).

Compulsando os autos, filio-me a entendimento do juízo
a quo,
pela procedência parcial dos pedidos e não acolhimento da tese defensiva. Explico.

Primeiramente, convém salientar que restou incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico verbal e a tradição dos bens, eis que o Autor entregou o caminhão e recebeu a Spin. O Recorrente, por sua vez, obrigou-se a quitar o gravame fiduciário que recaía sobre a Spin.

Nesse contexto, a tese defensiva de exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) não se sustenta diante das provas coligidas, isso porque, o Recorrente alega que "perdeu" o caminhão para o antigo proprietário (Sr. Dejair). Contudo, confessou em seu depoimento e no Boletim Unificado que entregou o veículo ao terceiro de forma
voluntária e extrajudicial
, sem qualquer decisão judicial que determinasse a busca e apreensão ou reconhecesse a propriedade do terceiro.

Ora, para que se configure a evicção (art. 447 do CC), capaz de gerar direito de regresso ou resolução do contrato, a perda da posse ou propriedade deve, via de regra, decorrer de sentença judicial ou ato administrativo inequívoco.

De outra feita, quem entrega o bem a terceiro por mera pressão verbal ou acordo particular, sem resistir ou buscar amparo judicial, assume o risco do negócio (
res perit domino
) e não pode opor tal fato ao vendedor de boa-fé para se eximir de suas obrigações.

Ademais, o Recorrido (Autor) comprovou sua boa-fé e a legitimidade da posse anterior sobre o caminhão através de diversos comprovantes de transferência bancária (“PIX”) realizados em favor do Sr. Dejair e seus familiares (ID 16264808), demonstrando que estava pagando pelo bem e, futuramente, poderia alienar livremente veículo de sua propriedade.

Verifica-se, ainda, comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) por parte do Recorrente, que pretende permanecer na posse e uso do veículo Spin, sem arcar com o financiamento a que se obrigou, causando prejuízo ao Recorrido cujo nome permanece vinculado à dívida. A boa-fé objetiva impõe o cumprimento da palavra empenhada, não sendo lícito ao Recorrente transferir ao Autor os ônus de sua desídia em resguardar a posse do caminhão que havia adquirido.

Portanto, a condenação à obrigação de fazer (quitação e transferência) é medida imperativa para restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa do Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o Recorrente, ora Autor (vencido), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)